Tribunal: STF
Processo: HC 259900
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Wellington Correa da Costa Junior, em favor de Rogério Avelino da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do CC 212.485/RJ.



    Colho da decisão impugnada:



    Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito da Vara de Execução em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca do Rio de Janeiro/RJ em face de decisão do Juízo Federal da 7ª Vara de Execuções Penais em Meio Fechado de Porto Velho – SJ/RO que reduziu o prazo de permanência de ROGÉRIO AVELINO DA SILVA, vulgo “Rogério 157”, no sistema penitenciário federal, para um ano (29/01 /2025 a 29/01/2026), em detrimento da decisão do Juízo de origem que autorizara a renovação da permanência do apenado por mais três anos. 



    Consta que o executado foi incluído no sistema penitenciário federal pela primeira vez em 26/10/2010, na Penitenciária Federal em Porto Velho, retornando ao sistema penitenciário do Rio de Janeiro em 09/05/2011. Em 19/01/2018 foi incluído novamente na Penitenciária Federal em Porto Velho e transferido para Penitenciária Federal em Mossoró/RN em 17/12/2024, na qual se encontra atualmente recluso. 



    O apenado, tido como integrante da mais alta cúpula da organização criminosa “Comando Vermelho”, cumpre pena corporal unificada quantificada em 120 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, pela prática dos delitos capitulados nos arts. 121, § 2º, e 333, ambos do Código Penal (CP) e arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006. O término da pena está previsto para 02/12/2047. 



    Diante da previsão de expiração do prazo de permanência do reeducando no sistema prisional federal em 28/01/2025, em decisão proferida em 26/02/2025 (processo n. 0338732-08.2019.8.19.0001), o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca do Rio de Janeiro/RJ autorizou a renovação de sua permanência em unidade prisional federal por mais 3 (três) anos (e-STJ fls. 20/28). 



    No entanto, o Juízo suscitado (da Justiça Federal), em decisão de 28/02/2025, reputando-se competente para deliberar sobre o último incidente de renovação de permanência no sistema penitenciário federal a despeito de sua recente transferência para a Penitenciária Federal em Mossoró/RN, julgou procedente o pedido de renovação, fixou o novo prazo de permanência no patamar de1 (um) ano, com início no dia seguinte ao do vencimento do prazo de permanência anterior (ou seja, do dia 29-01-2025 ao dia 29-01- 2026). 



    Na sequência, o Juízo suscitante (da Justiça Estadual) deu origem ao presente conflito, aduzindo, em suma, que o Juízo Federal reduziu o prazo fixado a partir da revisão do mérito sobre as razões de fato, atuando fora de sua competência. 



    Às fls. 45/65, a defesa do executado atravessou petição pugnando pela manutenção da decisão do Juízo suscitado que estabeleceu o prazo de um ano para sua permanência em unidade prisional federal. (eDOC 14)



    No STJ, foi declarado competente “o Juízo de Direito da Vara de Execução em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, o suscitante, o competente para deliberar tanto sobre a necessidade de permanência do apenado no sistema prisional federal quanto sobre o prazo de tal permanência.”



    O agravo regimental não foi provido. Interposto recurso extraordinário, aguarda-se seu processamento.



    Nesta Corte, o impetrante requer a concessão da ordem “estabelecer o prazo de permanência do beneficiário da presente no sistema penitenciário federal por mais 360 (trezentos e sessenta dias), a contar do vencimento do último prazo, uma vez que, ao contrário do entendimento do Acórdão ora combatido, não obstante haver entendimento no sentido de possibilitar inúmeras renovações do prazo de estadia do interno no ergástulo da União, no entanto, com a devida vênia, estando o PACIENTE incluído no cárcere federal em 19/01/2018, ou melhor, quando vigorava a antiga redação do § 1º, do art. 10, da Lei 11.671/08 que preconizava que o período de permanência não poderia ser “superior a 360 (trezentos e sessenta) dias”, jamais poderia aplicar a nova redação desse dispositivo, trazida pela Lei 13.694/2019, a qual majorou tal período para “até 3 (três) anos”, estando, dessa forma, lesionado o princípio constitucional da irretroatividade da lei mais gravosa.”



    É o relatório.



    Decido.



    O presente é manifestamente inadmissível, na medida em que o impetrante aproveita o Conflito de Competência suscitado pelo magistrado para questionar assunto inteiramente alheio à matéria decidida na Corte Superior.



    A controvérsia posta neste writ (tempo de permanência no sistema penitenciário federal) não guarda nenhuma relação com o Conflito de Competência, de modo que não é possível seu conhecimento por absoluta ausência de correspondência entre a presente ação de impugnação e o ato a ser impugnado.



    Frise-se que a tese de irretroatividade da lei penal mais gravosa nem sequer foi ventilada no agravo regimental interposto no STJ, sendo restrito o agravante a afirmar que o Juízo “aplicou, com a devida vênia, lei penal mais gravosa, destacando-se, de igual sorte, a ausência da razoabilidade e proporcionalidade para o estabelecimento de período tão longo” (e-STJ fls. 106/107).” (eDOC 16, p. 7)



    Ausente correspondência entre o pedido e o ato coator, inviável o conhecimento do pedido, verbis:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido formulado nesta Corte distinto daquele formulado no STJ. Sem correspondência entre a presente ação de impugnação e o ato impugnado. 3. Fundamentos da decisão agravada não impugnados. Violação ao princípio da dialeticidade. 4. Supressão de instância. Impossibilidade de superação. Razões incompreensíveis. 5. Agravo não conhecido. (AgR no HC 227.947, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.6.2023)



    Ademais, esta Corte entende que “é o Juízo solicitante quem possui informações e dados mais próximos da periculosidade do apenado, razão por que não é prudente que se conceda ao juízo federal o poder de exercer amplo juízo de valor nos moldes do pedido aqui deduzido,” verbis:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. O Supremo Tribunal Federal já sinalizou que o habeas corpus não é a via adequada para revisitar decisão que renova a permanência do preso em penitenciária federal de segurança máxima, a fim de se verificarem seus fundamentos quanto à necessidade ou não da medida. 2. Estar no estabelecimento prisional federal não é o impedimento à progressão. O impedimento advém do motivo da transferência. 3. Sistema Penitenciário Federal: é o Juízo solicitante quem possui informações e dados mais próximos da periculosidade do apenado, razão por que não é prudente que se conceda ao juízo federal o poder de exercer amplo juízo de valor nos moldes do pedido aqui deduzido. 4. Agravo improvido. (AgR no HC 197.452, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.5.2014)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente